Tribunal: TJSP
Processo: 2024649-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2024649-97.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 38867

VCA
1
Registro: 2020.0000642866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024649-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA ALGIBI EIRELI, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS
PEDRAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024649-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38867 - VCA 2/4
Voto no 38867
Agravo de Instrumento no 2024649-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Construtora Álgibi Eirelli
Agravado: Condomínio Residencial das Pedras
Agravo de Instrumento. Pessoa Jurídica. Pedido de concessão
de Justiça Gratuita indeferido. Necessidade de comprovação da
impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ausência
de prova nesse sentido. Indeferimento que merece ser mantido.
Pedido de diferimento das custas ao final do processo afastado,
ante a ausência de comprovação de precariedade. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
CONSTRUTORA ÁLGIBI EIRELLI, nos autos da medida cautelar de
produção
antecipada
de
provas
movida
pelo
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL DAS PEDRAS, contra a decisão de fls. 233 (autos
principais), que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita.
Insurge-se a empresa agravante alegando, em apertada
síntese, que também faz jus ao benefício da gratuidade, pois é pessoa
jurídica de pequeno porte e atualmente experimenta severa crise financeira,
não possuindo condições de arcar com as custas processuais, sem onerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024649-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38867 - VCA 3/4
sua existência.
Por este motivo, pleiteia a concessão da gratuidade, ou
subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas para o final do
processo.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Dispõe o artigo 98, do Novo Código de Processo Civil,
que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Porém, não podemos olvidar que constitui referido
benefício uma exceção ao princípio legal de que o serviço judiciário é
retribuído por taxas corretamente calculadas pela contraprestação.
Tal entendimento está em consonância com o preceito
do enunciado da Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo
o qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
E não é o que se verifica, já que não comprovou a
Agravante adequadamente a precariedade econômica, a despeito das
alegações apresentadas, bem como a pendência de ações judiciais não é
suficiente para a demonstração de insuficiência de recursos, pois não
consta nos autos qualquer documento apontando eventual precariedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024649-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38867 - VCA 4/4
orçamentária.
E mais não é preciso aduzir para concluir que o
Recorrente não possui o direito de gozar do benefício da justiça gratuita ou
o diferimento do pagamento das custas ao final, sendo irretocável a r.
decisão atacada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator